Tribunal: TJMT
Processo: 1019866-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019866-23.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JUAREZ SALES - CPF: 878.047.191-91 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019866-23.2025.8.11.0000

REQUERENTE: JUAREZ SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRELIMINAR
: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL.
MÉRITO
: CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OCORRIDO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS VENTILADAS NO APELO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS INSUFICIENTES PARA REFORMULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame.

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material, com o objetivo de desconstituir acórdão que confirmou a sentença condenatória, ao fundamento de que a decisão rescindenda contrariaria as provas dos autos e de que haveria documentos novos a evidenciar sua inocência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação contrariou manifestamente as provas constantes dos autos; (
ii
) há provas novas e relevantes, não submetidas ao contraditório, que justifiquem a rescisão da sentença condenatória transitada em julgado.

III. Razões de decidir.

3.1. A via da Revisão Criminal não se presta ao reexame da valoração das provas já discutidas em sede de ação penal e apelação.

3.2. O pedido não demonstrou a existência de prova nova com aptidão para afastar, por si só, a conclusão condenatória.

3.3. Os depoimentos acostados aos autos exaltam apenas atributos subjetivos do requerente e não foram produzidos sob o crivo do contraditório, o que lhes retira a força necessária para justificar a revisão.

3.4. O conjunto probatório analisado no processo originário, inclusive os testemunhos colhidos em juízo, documentos técnicos e contradições nas versões prestadas, foi considerado suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

3.5. A ausência de localização do cadáver da vítima não obsta a condenação pelo crime de ocultação de cadáver, quando suprida por prova testemunhal idônea (CPP, art. 167).

IV. Dispositivo e tese.

4. Revisão criminal não conhecida e julgada extinta sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já valoradas em decisão transitada em julgado.”

“2. Provas novas devem ser submetidas ao contraditório para justificar a revisão da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; 622, parágrafo único; 167.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193667 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.03.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019866-23.2025.8.11.0000

REQUERENTE:
JUAREZ SALES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JUAREZ SALES, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória que fixou a pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver [arts. 157, §3º (segunda parte) e 211, ambos do Código Penal].

Preliminarmente, o revisionando requer sejam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, assevera que a condenação é contrária às evidências dos autos, uma vez que:
1
) nenhum elemento de prova foi colhido para comprovar a materialidade do latrocínio;
2
) não há prova do dolo, tampouco de sua participação nos atos criminosos;
3
) os supostos contratos firmados em cartório estão eivados de “
hipotética falsificação
” e não se prestam para dar supedâneo à condenação, sobretudo porque “
atuou como corretor do negócio, tendo

como único interesse a comissão pela intermediação da venda de gados”
;
4
) a sentença se baseou em indícios e provas indiretas, “
marcadas por contradições e ausência de clareza”
, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência e o direito à ampla defesa;
5
) há documentos novos e relevantes que, embora apresentados após o trânsito em julgado da sentença, revelam “
a integridade do requerente e reforçam a plausibilidade de sua versão exculpatória”
.

Ao final, requer, seja julgada procedente a presente ação revisional, anulando-se a sentença condenatória, absolvendo o requerente, com fundamento no artigo 386, II, IV e VII, do Código de Processo Penal. Quando não, seja o feito “
convertido em diligência para oitiva de testemunhas a fim de robustecer os elementos probatórios que conduzam à verdade real”
[doc. digital n. 294040897].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 296976896].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não conhecimento da ação, com extinção do feito sem análise do mérito, e, caso admitida, pela sua improcedência [doc. digital n. 297702376].

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019866-23.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

No que concerne à concessão da gratuidade da justiça, inexiste interesse processual no requerimento, uma vez que a revisional é ação penal de natureza constitutiva, inexistindo ônus de sucumbência ou pagamento de custas processuais. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS [...] JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA [...] Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita [...]”
(TJMT, N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 8.072/90) [...] PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE[...] 3. Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita. 4. Revisão criminal julgada improcedente”
(TJMT, N.U 1014601-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020)

Com essas considerações,

rejeito

a preliminar.

M É R I T O

No caso
sub
examine,
JUAREZ SALES foi processado e, posteriormente, condenado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material de delitos, em razão dos seguintes fatos:

“Dessume-se dos autos que os indiciados desde o mês de novembro do ano de 2010 associaram-se com o fim específico de praticar crimes, condutas estas que se caracterizaram em diversos golpes efetuados no município de Colíder/MT e outros da região norte do Estado, porquanto obtiveram vantagem ilícita em detrimento de várias vítimas consistente na realização de negócios de compra e venda de gado na região e roubo de reses, sendo certo, inclusive, que o indiciado RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA é apontado como líder da quadrilha de roubo de semoventes.

Exsurge do caderno investigativo que no dia 07 (sete) de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, a vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo “Paulista”, declarou para alguns vizinhos que iria efetuar a venda de sua propriedade (Fazenda São Francisco), bem como o rebanho bovino que possuía, afirmando ainda que iria realizar uma viagem mas que no dia seguinte retornaria.

Pois bem, os indiciados ao tomarem conhecimento de que a vítima estaria disposta a vender a sua fazenda juntamente com o rebanho que possuía, resolveram atuar nesta urbe e Comarca, sendo certo que utilizaram-se de ardil para atrair a vítima em determinado lugar, porquanto se apresentaram como interessados no negócio da compra e venda, e, ato contínuo, ceifaram a sua vida, com o propósito exclusivo de subtrair as suas reses, ficando apontado que posteriormente desapareceram com o seu cadáver que até então não foi localizado.

Após tais fatos, no dia 12 (doze) de março de 2011, os indiciados dirigiram-se até a Fazenda São Francisco, localizada na Linha 27, em Guarantã do Norte/MT, e se apresentaram como novos proprietários da referida fazenda, afirmando aos vizinhos que haviam adquirido tal propriedade e o rebanho bovino da vítima, e, ato contínuo, com o auxílio de alguns freteiros, recolheram da propriedade rural 77 (setenta e sete) reses, levando-os posteriormente para o município de Colíder/MT, restando comprovado que no dia 13 (treze) de março do corrente ano os indiciados retornaram para a mencionada fazenda e subtraíram mais 19 (dezenove) cabeças de gado, as quais também foram conduzidas para o município de Colíder/MT

Apurou-se também que alguns dias depois, mais precisamente no dia 16 (dezesseis) de março de 2011 os indiciados JUAREZ SALES e RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA retornaram ao município de Guarantã do Norte/MT com a finalidade de efetuar a subtração de mais algumas cabeças de gado que ficaram na fazenda da vítima, sendo certo que quando aqui chegaram procuraram arregimentar pessoas para “tocar” o restante do gado até a BR 163 e, posteriormente, encaminhá-los até o município de Colíder/MT.

Mediante tal situação, a Polícia Civil foi acionada acerca dos fatos e imediatamente encetou diligências no intuito de abordar os supracitados indiciados, logrando êxito em tal intento, sendo certo que em um primeiro momento estes declararam que haviam comprado as terras da vítima e arrendado o gado, todavia, posteriormente, modificaram tal versão, aduzindo ambos que apenas foram testemunhas em um contrato de compra e venda da aventada fazenda São Pedro, firmado pela vítima e pelo co-indiciado NIVALDO ALVES PEREIRA.

Elucidou-se posteriormente através de consulta ao Instituto de Defesa e Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) que a vítima não movimenta sua ficha cadastral desde 22 de novembro de 2010, ou seja, desde a referida data não realiza transações com o grado de sua propriedade e tampouco emite GTA (Guia de Trânsito Animal), documento este necessário ao transporte de reses.

Comprovou-se, outrossim, que no dia 11 (onze) de março de 2011, em Matupá/MT, quatro dias depois do desaparecimento da vítima, uma determinada pessoa até o presente momento não identificada com precisão, mas ligada à quadrilha dos indiciados, compareceu no Cartório de Tabelionato e se identificou como sendo a vítima Pedro Ananias de Souza, e, ato contínuo, abriu firma em nome desta, falsificando sua assinatura, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 58/67, com o firme propósito de trazer legalidade à ardilosa armação arquitetada pelos indiciados. [...]”

Conquanto insista que a condenação é ilegal, porquanto decorreu “
de alegações imprecisas e sem respaldo fático adequado, com base em depoimentos testemunhais contraditórios e indícios não suficientes para a comprovação da autoria e materialidade do delito”
, percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

De fato, as provas produzidas foram
exaustivamente

analisadas
e
consideradas suficientes
para embasar a condenação.

No ponto, a sentença consignou:

“
Pelo que consta dos autos, a
materialidade
encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência [fls. 16/17], portaria [fls. 13-15], cartão de reconhecimento de firma [documentos de fls. 67/68], laudo pericial de fls. 69-78, relatórios investigativos realizados pelos policiais, acostados aos autos, bem como depoimentos das testemunhas colhidos pela autoridade policial no decorrer das investigações, confirmados em Juízo.

Desde já
afasto a tese da defesa de imprescindibilidade do corpo de delito na vítima
a qual encontra-se desaparecida desde a data do fato imputado na denúncia.

A uma, porque o conjunto probatório dos autos apontam que o réu e demais comparsas perpetraram em seguida do latrocínio a ocultação do cadáver da vítima.

A duas, porque as provas testemunhais apontam que a vítima desaparecera após transação de venda de sua propriedade para os comparsas do réu, o qual supostamente teria intermediado a venda.

Friso que, uma quantidade expressiva de testemunhas presenciaram e confirmaram o desaparecimento da vítima após esta ter anunciado que venderia a propriedade de porteira fechada.

A três, porque, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal tem o condão de suprir a falta do exame de corpo de delito, quando no caso concreto houverem desaparecidos os vestígios.

[...]

De igual forma, verifica-se que a
autoria
delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa que o acusado JUAREZ SALEZ, em conjunto com os demais comparsas, perpetraram condutas descritas no art. 157, §3º, e art. 211, ambos do Código Penal.

No presente caso, várias testemunhas,
Natanael Duarte Teixeira (vizinho da vítima)
,
relatou que Pedro Ananias, vulgo "Paulista" (vítima)
,
anunciou aos seus vizinhos que venderia sua propriedade
"de porteira fechada", vindo a informar que
haviam pessoas interessadas na compra e que iria até a cidade para realizar os trâmites necessários para que tal venda fosse concretizada
. Que retornaria no dia seguinte para dormir em sua casa (casa de Natanael). Contudo
não retornou à sua propriedade, desaparecendo sem deixar notícias aos vizinhos ou familiares
.

A versão foi confirmada, em juízo, também pelo seu filho Ranieri do Nascimento de Souza
(fls 1014).

As
testemunhas César Guaranha e Delmar Gomes de Oliveira, vizinhos da vítima
, os quais realizaram a separação do gado e embarque para transporte
foram uníssonas em confirmar a presença de Juarez e seus comparsas na propriedade da vítima após seu desaparecimento
. Juarez estava na companhia de Régis Herivelton Barboza da Silva (outro acusado) e Nivaldo Alves
ocasião em que afirmaram ter comprado a propriedade da vítima e que os contrataram para a realização do transporte do gado
.

Ademais, em sede policial
Juarez e os demais comparsas confirmaram a realização da comercialização da fazenda, sendo que Juarez e Régis alegaram serem os corretores que intermediaram a compra da área
por Nivando (outro réu).

Tal fato é incontroverso, visto que
além da confissão em sede policial, os três forma vistos pelas testemunhas na fazenda da vítima retirando 96 cabeças de gado do local
.

Frise-se que
a participação efetiva de Juarez nos delitos imputados na exordial se mostra inconteste, posto que a testemunha Almir de Oliveira confirmou que Nivaldo contratou sua empresa para retirar o gado
. Segundo o Sr. Almir, houve a apresentação da guia GTA aos seus funcionários, uma vez que eles são instruídos a somente realizar o transporte quando da apresentação deste documento (fls. 937).

No mesmo sentido, a testemunha Waldemar Augusto da Silva, funcionário de Almir
, informou que a contratação do serviço havia sido feito por Nivaldo, realizando o carregamento das reses no município de Guarantã do Norte-MT e os levando para Colíder-MT, que
Juarez figurou como entregador do gado no local de embarque
(fl. 1039).

O documento de fl. 59, referente ao recibo emitido pela empresa de Almir
de Oliveira, corrobora com a afirmação de que o acusado
Juarez participou dos crimes, tendo ele subscrito como entregador das reses que estavam sendo carregadas
.

Ademias,
após o primeiro carregamento
de gado, dias depois,
Juarez
e Régis Herivelton
retornaram à propriedade para retirar o restante do gado
, procedendo, novamente, a contratação de diaristas para desempenho do trabalho.

Comunicada pelos vizinhos,
a autoridade policial foi ao local e procederam a abordagem de Juarez
e Régis. Ao serem questionados, neste primeiro momento,
os acusados afirmaram que haviam "intermediado" a negociação da venda que estava sendo concretizada entre a vítima Pedro Ananias, vulgo "Paulista" e o acusado Nivaldo (fls. 20/21 e 23/24), alegaram que a concretização do negócio dera-se no Município de Peixoto de Azevedo
.

Contudo
em interrogatório formal
dentro da delegacia
apresentou versão diversa
da que prestara perante a autoridade policial quando de sua abordagem na fazenda da vítima:

“Que não está lembrado o que falou no momento em que foi abordado pela polícia, porém esclarece nesse momento que foi até a propriedade no dia da abordagem para colocar sal para o gado. Que a fazenda foi adquirida por um indivíduo de nome Nivaldo, morador de Colíder-MT. Que foi pago pela fazenda R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Que não sabe como Nivaldo fez o pagamento.
Que o negócio foi celebrado no Cartório de Peixoto de Azevedo-MT (neste momento o procurador do declarante o alerta que o negócio teria sido feito no Cartório de Matupá-MT). Que assinou como testemunha do negócio em Matupá-MT, porém não foi até o Cartório
. Que no domingo, dia 13/03/11, se dirigiu até a propriedade para realizar o carregamento do gado; Que Regis Herivelton não estava junto. Foram carregadas noventa e sete cabeças de gado. Que não sabe para onde essas cabeças de gado foram levadas [Depoimento prestado por Juarez Sales - fls. 20/21-IP].

Nesse sentido, a certeza participação do corréu Juarez no intento criminoso advém do próprio depoimento do outro acusado Régis Herivelton, que em sede policial afirmou, de forma contraditória, que o negócio foi celebrado em Colíder-MT:

QUE conhecia "Paulista" apenas de vista, pois foi testemunha da venda da Fazenda; QUE Paulista vendeu a fazenda para um Sr. identificado como Nivaldo, morador de Colíder-MT; QUE ajudou a intermediar o negócio realizado; QUE Nivaldo pagou pela fazenda mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais);
QUE foi no município de Colíder que o negócio foi celebrado
; [...] Que presenciou a assinatura do contrato de compra da propriedade de "Paulista" por Nivaldo; QUE no domingo, ajudou a carregar 97 cabeças de gado da Fazenda de "Paulista"; QUE não sabe se havia para transporte do gado;
QUE Juarez e Nivaldo o acompanharam; QUE não há mais ninguém no negócio além do declarante, Juarez e Nivaldo
[...] [Depoimento prestado por Régis Herivelton Barboza da Silva - fls. 23/24-IP].

Com efeito
a farsa começou a ser desmascarada pela atuação da autoridade policial que diligenciou até o município de Matupá/MT e obtive o cartão para reconhecimento de firma, "em tese" subscrito pela vitima no dia 11 de março de 2011, portanto, alguns dias após Pedro Ananias, ter afirmado que celebraria o negócio com os acusados
.

Quando
comparado o cartão de reconhecimento de firma do cartório de Matupá com o carão de reconhecimento de firma subscrito pela vítima, no cartório de Guarantã do Norte, documento existente no cartório desde o dia 08.09.2008, restou comprovado que não fora a vítima quem assinou a venda da propriedade no cartório de Matupá
(laudo pericial fls 69/78).

Quando inquirido em juízo Juarez, negou a autoria dos crimes, alegando que, por ser corretor [...].

Em seu depoimento,
negou expressamente ter ido até a propriedade da vítima
com a pessoa de Régis Herivelton e Edson Dias, vulgo "Curimba",
fato este inverídico pois conforme consta dos depoimentos prestados pelos policiais, Juarez foi abordado, na companhia de Régis, dentro da propriedade da vítima
, ocasião em que ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

Em que pese a negatória dos fatos imputados na denúncia,
as versões apresentadas por Juarez são contraditória
e
não resistem ao conjunto probatório dos autos, em especial aos depoimentos prestados pelas testemunhas no sentido que atuou de forma conjunta dom os demais corréus na retirada ilícita do gado da propriedade da vítima
.

Friso, que em todos os momentos da cadeia de atos que precederam e sucederam o desaparecimento da vítima e a subtração dos seus bens,
a presença do réu Juarez Sales no local se mostrou incontroversa
.

Mesmo estando comprovado a farsa na aquisição do imóvel (
laudo pericial confirmou a falsidade do cartão de assinatura no cartório de Matupá
) o
réu JUAREZ insistiu na versão de legitimidade do negócio
.

As provas dos autos,
apontam para a conduta coordenada do bando integrado por Juarez
Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias, e Régis Herivelton Barboza da Silva
na perpetração da morte da vítima Pedro Ananias, com a nítida finalidade de apropriarem-se dos bens, quais sejam, semoventes e propriedade rural
.

Irrefutável as provas que direcionam a conclusão da
materialidade e autoria do crime de latrocínio, uma vez que o réu não só se apossou dos bens da vítima, como o assassinou e ocultou o cadáver (até hoje não localizado), sendo incontroverso, nos dias subsequentes transportou 96 reses da vítima
.

Ainda, a título de refutar qualquer dúvida por parte deste julgador, aponto que
as declarações das testemunhas, demonstram a efetiva participação de Juarez, visto que todas afirmaram que estava por mais de uma vez na propriedade e na presença corréu Régis, caindo por terra a sua versão de ter atuado somente na condição de "corretor" para a venda da área a Nivaldo e que não conhecia o corréu Régis
.

Atento, ainda, que
não apenas os vizinhos desmentem as versões apresentadas pelo réu, mas também a autoridade policial que conduziu as investigações
.

Ressalte-se, que os depoimentos dos policiais, prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem os réus de forma gratuita.

[...]

Também restou certo que o réu participou, em conjunto com os demais coautores de toda a trama criminosa, inclusive dias após o desaparecimento da vítima, ajudou a retirar o gado de sua propriedade rural. Assim, a previsibilidade do resultado morte era evidente, devendo não só os demais, mas também o réu Juarez, responderem pela previsão do art. 157, parágrafo 3º, do CP.

[...]

Desta feita, como já explanado anteriormente, as provas produzidas autorizam a certeza de que o acusado com vontade livre e consciente perpetrou os crimes aquilatados na Denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória”

A tese vertida na revisional também foi apreciada pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo n. 0001017-41.2011.8.11.0087, ocorrido em 15 de outubro de 2024, no qual foi desprovido, à unanimidade, nos termos da ementa transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACUSADO PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CORPO DA VÍTIMA NÃO LOCALIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os relatórios investigativos, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que o acusado participou do delito. Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas [...]." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 350)”

Na oportunidade, o relator, Desembargador Rui Ramos, rechaçou a possibilidade de absolvição, e fez menção à possibilidade de condenar pelo crime do artigo 211, do Código Penal, ainda que o cadáver da vítima não tenha sido localizado,
verbis
:

“Primeiramente, em relação à suposta ausência de provas, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, que com muita propriedade analisou a questão posta em debate com técnica e profundidade adequada, e adoto como razão de decidir:

“Como se vê, as provas produzidas no curso da persecução penal são firmes no sentido de que o réu Juarez Sales foi um dos autores do latrocínio e da ocultação de cadáver cometidos em desfavor da vítima Pedro Ananias de Souza.

Segundo o apurado no curso da persecução penal, na época dos fatos, a vítima Pedro Ananias anunciou aos seus vizinhos que pretendia vender sua propriedade, a Fazenda São Pedro, localizada no município de Guarantã do Norte/MT, “de porteira fechada”.

Passados alguns dias, informou que havia pessoas interessadas na compra e que iria até a cidade para realizar os trâmites necessários para que tal venda fosse concretizada, mas que no dia seguinte retornaria e que dormiria na casa de seu vizinho Natanael Duarte Teixeira.

Entretanto, a vítima Pedro Ananias não mais retornou à sua propriedade, desaparecendo sem deixar notícias aos vizinhos ou familiares. Passados alguns dias do desaparecimento da vítima, eis que o apelante Juarez, na companhia dos corréus Régis Herivelton Barboza da Silva e Nivaldo Alves Pereira, dirigiu-se à propriedade da vítima Pedro Ananias, afirmando que haviam comprado a fazenda e as reses que ali estavam, e que contrataram os senhores César Guaranha e Delmar Gomes de Oliveira, vizinhos da vítima, para realizarem a separação do gado e o embarque para transporte, conforme confirmado por ambos em juízo (mídias – IDs 180569855 e 180569856).

Consta que a empresa do Sr. Almir de Oliveira foi contratada pelo corréu Nivaldo para realizar o carregamento dos semoventes, recebendo o pagamento do frete em dinheiro.
Segundo a testemunha Almir, houve a apresentação da guia GTA aos seus funcionários, uma vez que eles são instruídos a somente realizar o transporte quando da apresentação deste documento
. (mídia – ID 180569860).

A testemunha Waldemar Augusto da Silva, funcionário da empresa de Almir, por sua vez, informou em Juízo que a contratação do serviço havia sido feita por Nivaldo, realizando o carregamento dos animais no município de Guarantã do NorteMT e levando-os para Colíder-MT
. Afirmou que houve a apresentação da guia GTA e o pagamento foi feito em dinheiro. (mídia – ID 180569851).

O douto
Delegado de Polícia que atuou no caso
, Dr. Carlos Eduardo Muniz Santos,
ao ser inquirido em juízo
(mídia – ID 180569854),
narrou como descortinou a autoria dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver narrados nos autos. Narrou que os vizinhos da vítima se deslocaram até a Delegacia de Polícia informando que algumas pessoas foram até a propriedade da vítima para embarcar 96 cabeças de gado, pouco tempo após a vítima ter-lhes afirmado que venderia a fazenda
,
e que tais vizinhos acharam estranho tal acontecimento, porquanto a vítima, vulgo Paulista, não mais retornou ao local. Relatou que os indivíduos que estavam embarcando o gado retornaram à fazenda, razão pela qual diligenciou até lá e realizou a abordagem do apelante
e de Herivelton,
os quais inicialmente afirmaram que tinham arrendado o pasto e depois, durante a oitiva, mudaram a versão, afirmando que apenas teriam sido testemunhas do contrato de compra e venda supostamente firmado entre Nivaldo e a vítima
. Contou que, em seguida,
foram investigar o transporte do gado e constataram que a retirada dos animais ocorreu de forma ilícita e fraudulenta, e que o apelante participou dessa operação
. Disse que
os supostos compradores da fazenda da vítima não mais retornaram ao local e se evadiram da região
. Mencionou que
a vítima desapareceu e não se teve mais nenhuma notícia sobre o seu possível paradeiro
. Mencionou que
os acusados são envolvidos em crimes de estelionato e roubo de gado em municípios da região, eis que estão sendo investigados por delitos desse jaez noutras localidades
. Contou que não foi possível individualizar a conduta dos acusados, mas constatou que
o apelante participou de toda a negociação da fazenda da vítima, e que, inclusive, quando da sua abordagem, foi apurado que ele e seus comparsas estavam arregimentando pessoas para o transporte do restante das cabeças de gado da vítima
. Afirmou que
o apelante responde outros procedimentos investigatórios
, em conluio com o corréu Nivaldo.

(...)

Dessarte,
a responsabilização criminal do réu Juarez Sales era mesmo impositiva, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação dos elementos positivos de credibilidade para estabelecimento da certeza moral necessária à condenação
, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia”, em direção, harmonicamente, aos mesmos fatos. (cf. A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág. 102)

Vale realçar que os indícios também são meios de prova, podendo perfeitamente servir de sustentáculo para uma condenação, conforme escólio do jurista Guilherme de Souza Nucci [...].

Com efeito, a prova indiciária, quando robusta a definir a autoria do delito, não pode ser desconsiderada, já que, em matéria criminal, vige o sistema do livre convencimento motivado, em que os indícios possuem igual valor ao da prova direta.

Portanto, salvo melhor juízo, as provas coligidas aos autos oferecem suporte necessário à manutenção da condenação do réu Juarez Sales, mostrando-se improcedente a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.” (Id. 186387665).

Dessa forma,
imperioso reconhecer que os elementos probatórios levantados durante a instrução processual demonstram que o acusado Juarez tinha ciência e participou da empreitada delitiva, visto que estava previamente conluiado com os corréus para a realização do ilícito, contribuindo de forma decisiva para a consumação e êxito da ação delitiva, de modo que não há falar em absolvição por falta de provas
.

Em relação a
ausência de perícia e de exame de corpo de delito, ressalto que a materialidade do latrocínio não repousa exclusivamente no exame do corpo de delito, podendo ser comprovada de forma indireta, por meio de declarações testemunhais prestadas nos autos
(CPP, art. 167). Nesse sentido, convém citar a lição de Guilherme de Souza Nucci [...]

Por fim,
em relação à idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, é necessário ressaltar que possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, de modo que seus depoimentos se mostram relevantes como elementos de prova
.

Nesse sentido foi firmado o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas [...].

Assim, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença objurgada, devendo se manter inalterada, em todos os seus termos [...]”

A par do longo arrazoado na sentença e acórdão, não se pode ignorar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas suficientes que comprovam a sua responsabilidade no ocorrido e se apega no que entende sustentar a pretensão absolutória.

Contudo, os elementos coligidos ao longo da instrução processual demostram que: (
i
) a ausência de localização da vítima ou a não realização de exame pericial em seu cadáver não obstam a responsabilização penal pelo delito tipificado no artigo 211, do Código Penal, ante a existência de indícios robustos e convergentes que suprem a necessidade da prova direta, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal; (
ii
) os vizinhos da propriedade – ouvidos em juízo – confirmaram ter visto Juarez nas imediações da fazenda, manejando os semoventes, após o desaparecimento da vítima; (
iii
) tanto empregados quanto o proprietário de uma empresa de frete declararam que outro corréu apresentou a guia de transporte das reses, sendo Juarez o responsável por recebê-los na propriedade para efetivação do carregamento; (
iv
) o Delegado de Polícia encarregado das diligências asseverou, com firmeza, na audiência de instrução e julgamento, que efetuou a prisão do requerente após elucidar os contornos da empreitada criminosa, especialmente ao constatar a falsificação do documento que autorizava o deslocamento dos animais pertencentes à vítima; (
v
) as versões prestadas pelo requerente, tanto no momento de sua prisão na propriedade do ofendido quanto em sede inquisitorial, apresentam contradições relevantes entre si, as quais também não se harmonizam com seu relato em juízo.

Ao final, conquanto o requerente sustente a existência de “novos elementos probatórios”, tratam-se, em verdade, de testemunhos que apenas exaltam atributos subjetivos favoráveis, desprovidos de aptidão para infirmar o juízo condenatório ou evidenciar sua inocência.

De mais a mais, o caráter unilateral das declarações não basta para a Revisão Criminal, notadamente quando a defesa não aproveita a oportunidade de judicializar a prova.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. AVENTADA A DISSONÂNCIA DA CONDENAÇÃO ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS [...] SUPERVENIÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE [...] As declarações particulares juntadas pelo requerente não foram submetidas ao contraditório por meio de justificação criminal, sendo, portanto, inaptas a configurar prova nova nos termos do artigo 621, III, do Código de Processo Penal [...] IV. Dispositivo e tese [...] "1. O pedido de revisão criminal baseado na contrariedade da condenação às evidências dos autos não pode ser utilizado como sucedâneo recursal e deve ser extinto sem resolução do mérito quando ausente manifesta ilegalidade ou erro judiciário [...] Provas novas devem ser produzidas sob o crivo do contraditório para justificar a revisão da condenação [...]”
(N.U 1003977-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – TORTURA COM RESULTADO MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL [...] DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS [...] AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, as provas novas não permitem concluir a inocência do requerente e, [...] não se reveste da robustez necessária para abalar a conclusão exarada na decisão condenatória transitada em julgado [...]”
(N.U 1019735-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS [...] O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil [...]”
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autoriza a ação mandamental, Carlos Roberto Barros Ceroni pontua:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância
’. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
”
(Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81 -sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

“[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

“[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

“[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]”
(AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Por fim, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº. 0001017-41.2011.8.11.0087) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Assim, se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível [...].

Neste quadro, se o requerente não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tem plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido.

[...] a revisão criminal, com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas [...].

Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020).

E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos [...]”

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a Revisão Criminal ajuizada por
JUAREZ SALES
,
sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025